Tribunal: STF
Processo: Rcl 84096
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA APLICAÇÃO INDEVIDA DO ARE Nº 1.246.685/RJ (TEMA RG Nº 1.081). TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.


    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Wilson Ferreira Novaes, em desfavor de decisão proferida pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0003142-76.2023.8.16.0004, pela qual teria sido aplicado de forma indevida o que decidido no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.246.685/RJ (Tema de Repercussão Geral nº 1.081).

    2. O reclamante narra que “é servidor público do Estado do Paraná, com vínculo na Secretaria de Saúde, em exercício desde 02/04/2020 com o cargo de promotor de saúde, função de técnico de manutenção com a carga horária de 40h semanais, entrando às 7h da manhã e saindo às 16h”. Complementa que “em 2020 se inscreveu para o processo seletivo simplificado 47/2020 para ser professor também do Estado do Paraná o qual logrou êxito e iniciou seu trabalho em 11/03/2021, com a jornada inicialmente de 20h entre 19h e 22:45h, atualmente das 18:50 às 23:10”.
	
    3. Noticia que o Estado do Paraná “demitiu o reclamante daquele contrato, medida que só foi revertida judicialmente via mandado de segurança, autos 0005437-23.2022.8.16.0004, em que o reclamante obteve sentença favorável que depois foi confirmada pelo TJPR”.

    4. Discorre que “findo o contrato do edital 47/2020 o Estado do Paraná lançou o edital 70/2022, o qual o reclamado também passou e continuou a atuar como professor e técnico. Mais uma vez o Estado do Paraná tentou demitir o reclamante, o que novamente foi evitado judicialmente, nos autos 0003142-76.2023.8.16.0004 por força de liminar e posterior sentença”.

    5. Relata que, após a procedência do pedido, “a 6ª Turma Recursal reformou completamente a sentença considerando o acúmulo dos cargos ilegal, decisão aqui reclamada”. Sustenta ofensa ao que decidido no Tema de repercussão geral nº 1.081. Além disso, defende que o juízo reclamado “sequer cita o referido tema em seu acórdão, mesmo ele já estando presente desde a petição inicial nos autos.”

    6. Por fim, informa que interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, seguido do respectivo agravo interno, que restou desprovido. 

    7. Requer, liminarmente, “que se proíba o Estado do Paraná de demitir o reclamante pela acumulação de seu cargo estatutário de técnico de manutenção com outros cargos de professor que tenha”. No mérito, requer “a cassação da decisão judicial impugnada com o restabelecimento da sentença de primeiro grau em sua totalidade como medida adequada à solução da controvérsia conforme art. 992 do CPC”. Pugna pelo deferimento da gratuidade de Justiça. 

É o relatório.

Decido.

    8. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. No caso em tela, a alegação é a que o Juízo reclamado violou o entendimento firmado no Tema nº 1.081 da Repercussão Geral, ao reformar sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo reclamante para permiti-lo acumular os cargos de técnico de manutenção e professor.  

    13. No julgamento do ARE nº 1.246.685/RJ (Tema de Repercussão Geral nº 1.081), fixou-se a seguinte tese: 

“As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja  norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”

    14. No caso concreto, verifica-se que a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais reformou os termos da sentença, dando  provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado do Paraná, pelos seguintes fundamentos (e-doc. 5, grifo nosso):

“RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – PSS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TÉCNICO DE MANUTENÇÃO E PROFESSOR. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO PARANÁ. ACOLHIMENTO. CARGO DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO QUE NÃO EXIGE CONHECIMENTOS TÉCNICOS OU ESPECIALIZADOS. CARGO EXERCIDO PELA PARTE AUTORA QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE CARGO TÉCNICO. PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE ACÚMULO DE CARGO. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XVI, DA CF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
2. Voto
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, bem como presentes as condições da ação, o recurso deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade, ou não, da manutenção dos dois vínculos da parte autora, de técnico de manutenção e professor.
O artigo 37, inciso XVI, alíneas a, b e c, da Constituição Federal dispõe:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
 XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: 
a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;
Outrossim, a Lei Estadual n°6.174/1970 dispõe:
Art. 272. É vedada a acumulação remunerada, exceto: 
I - a de um cargo de Juiz e um de professor; 
II - a de dois cargos de professor; 
III - a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
IV - a de dois cargos privativos de médico. 
§ 1º. Em qualquer dos casos, a acumulação somente é permitida quando haja correlação de matéria e compatibilidade de horário.
Constata-se, assim, a possibilidade de cumulação de cargos públicos, desde que haja compatibilidade de horários, dentre outras hipóteses, no caso de um cargo de professor com outro técnico ou científico.
Neste ponto, é necessário mencionar a definição do que seja cargo técnico ou científico, a fim de analisar se o cargo ocupado pelo requerente é acumulável com o cargo de professor.
Sobre o tema, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 568/STJ. I - Trata-se de mandado de segurança contra ato atribuído ao Secretário de Estado da Administração do Estado de Goiás objetivando o reconhecimento do direito à acumulação dos cargos de Secretária Executiva da Universidade Federal de Goiás e de Professor Nível III da Secretaria da Educação do Estado de Goiás, este último para o qual a impetrante logrou aprovação na primeira colocação no concurso público, mas foi impedida de tomar posse sem que antes apresentasse termo de vacância ou exoneração do cargo ocupado na UFG. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada. II - Com efeito, nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. Veja-se: RMS n. 57.846/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 11/10 /2019. III - Como bem exposto pelo membro do Parquet Federal, à fl. 770, o cargo que se pretende acumular não pode ser considerado técnico, uma vez que não exige conhecimento técnico para seu exercício. Consoante apontado, a mera exigência de ser bilíngue, por si só, é insuficiente para alterar a natureza jurídica do aludido cargo, pois não se trata de conhecimento específico e restrito da profissão, mas de área de conhecimento útil a qualquer profissão, em maior ou menor medida. (fl. 770). Ou seja, não é apenas a previsão de habilitação específica que qualifica o cargo como técnico, mas também a necessidade de conhecimento técnico para seu exercício. IV - Desse modo, considerando que as atribuições do cargo de Técnico Administrativo - Secretário Executivo se limitam a atividades meramente burocráticas, prescindindo de conhecimento técnico para seu exercício, não pode ser considerado como cargo técnico a viabilizar a acumulação constitucional pretendida pela recorrente.V - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 73.288/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 2/10/2024.)
Extrai-se do julgado que a configuração de cargo técnico ou científico exige, para seu exercício, conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, permitindo-se concluir que não basta para o enquadramento neste conceito a simples nomenclatura de “cargo técnico”, devendo-se investigar acerca dos requisitos exigidos para a assunção do respectivo cargo.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que o cargo exercido pelo autor (técnico de manutenção), não se enquadra no conceito de cargo técnico, porque não exige qualquer conhecimento técnicos ou especializados, motivo pelo qual não perfaz os requisitos da exceção constitucional.
(...)
Com efeito, considerando que cargo de técnico de manutenção exercido pelo autor não exige conhecimento técnico ou habilitação legal específica, fica impossibilitada a acumulação com cargo de professor.
(...)
Destarte, a sentença merece reforma para o fim de julgar improcedente os pedidos iniciais.
Diante do exposto, portanto, decido no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto.
Ante o êxito recursal, não há condenação da parte recorrente ao pagamento de verbas de sucumbência, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/1995.
Ante o exposto, esta 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de ESTADO DO PARANÁ, julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Provimento nos exatos termos do voto.”

    15. Vê-se que, na espécie, a autoridade reclamada, ao reformar sentença de piso, assentou a impossibilidade de acumulação dos cargos pretendida pelo reclamante, por compreender que para o cargo de técnico de manutenção não se exige conhecimento técnico ou habilitação específica na área de atuação do profissional, sendo vedada, tanto pela Constituição Federal, quanto pela Constituição do Estado do Paraná, o acúmulo de cargos nesse contexto em particular. 

    16. Diante desse cenário, não se observa, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, notadamente, pois não há aderência estrita da controvérsia com o Tema RG nº 1.081. No caso, as controvérsias jurídicas são manifestamente distintas. Enquanto a decisão do TJPR versa sobre a conceituação de "cargo técnico", o julgado paradigma analisou a (in)validade da limitação de jornada semanal, questão que sequer foi tangenciada no acórdão reclamado.

    17. A bem da verdade, a autoridade reclamada deixou de aplicar à espécie o Tema RG nº 1.081, justamente por não ser pertinente à questão jurídica apresentada. Não houve qualquer afirmação, da autoridade reclamada, no sentido de que, além da compatibilidade de horários, deveria haver também um limite de jornada. Pelo contrário, o órgão julgador sequer adentrou na análise da compatibilidade de horários, pois concluiu que a hipótese não ultrapassava o requisito primário de enquadramento em uma das exceções constitucionais.

    18. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    19. Para a espécie, inclusive, é válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

    20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 10 de outubro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente